Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730255-88.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NAYARA FIRMES CAIXETA em favor de MARCOS DOUGLAS DIAS ALMEIDA, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília (id 61871438), nos autos da cautelar - processo n. 0727890-58.2024.8.07.0001, haja vista seu indiciamento pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido); e do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/03 (porte de arma com numeração suprimida). Antes de apreciação do pedido de liminar, solicitem-se informações ao Juizo do conhecimento original, com a urgência que a situação requer. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator